Tribunal: STF
Processo: RE 97071
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-16
Data de publicação: 1983-03-16

Ementa:
1-TRIBUTÁRIO. E INCONSTITUCIONAL A LEI MUNICIPAL QUE TOMA, PARA BASE
DO CALCULO, NA COBRANÇA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, O FATO
GERADOR DO IMPOSTO.
2-A DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO DO SERVIÇO, TOMANDO POR BASE O NUMERO DE
HECTARES TOTAL DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, OFENDE O ART-18, II DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E O ART-77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO.
3-PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.